Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701712-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CARVALHO VILAR, LEONARDO LOPES SILVA AGRAVADO: HOLDO CASTRO FRANCA, DELEINE OLIVEIRA CAMPOS CASTRO, CAMPOS CASTRO FARMACEUTICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE CARVALHO VILAR E LEONARDO LOPES SILVA contra decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença (PJE 0709378-19.2018.8.07.0007), a qual indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos devedores. O preparo foi recolhido (ID 31541826). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator